Tribunal: TJMT
Processo: 1013420-46.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013420-46.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELIO DE SOUZA PRADO - CPF: 420.423.802-53 (APELADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), NELIO DE SOUZA PRADO - CPF: 420.423.802-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
A
ção Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
-
repetição de indébito EM CONFORMIDADE COM O PARÁGRAVO ÚNICO DO ART. 42 DO cdc admitida
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA –
JULGAMENTO EXPLÍCITO SOBRE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – SÚMULA No 98/STJ – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

Em razão má fé perpetrada pelo banco requerido em sua conduta, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região)

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte requerente.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198)
1013420-46.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO: NELIO DE SOUZA PRADO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra acórdão proferido que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso da instituição financeira

e deu provimento em parte ao recurso da parte autora,
para condenar o Banco Santander S.A a repetição do indébito de forma dobrada, com o acréscimo de correção monetária (INPC) a contar do efetivo desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, e, em todo caso, a indenizar a parta autora pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do ato ilícito e correção monetária (INPC) a partir da data do arbitramento.

A instituição financeira interpõe o presente embargos para o fim de
esclarecer as questões que alega serem omissas e contraditórias, para efeito inclusive de pré questionamento.

Alega que
a matéria objurgada é de Repercussão Geral, na medida que já afetado a Corte Superior quanto ao elemento volitivo, se depende de comprovação de má-fé para aplicação da restituição em dobro nos moldes do Art. 42 do CDC. Diz que

quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão. Assim, registra que se faz necessário a aplicação da modulação delimitada, que, sobretudo se faz matéria de prequestionamento, para devida objurgação na integração do julgado.

Desse modo, requer sejam os Embargos de Declaração conhecidos e providos, no sentido de que sejam sanadas as omissões e contradições constantes o acórdão recorrido, visando o prequestionamento dos dispositivos legais, possibilitando, assim, a interposição dos recursos cabíveis.

Contrarrazões apresentadas no id no 180438178.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os Embargos Declaratórios devem ser desprovidos, uma vez que não há qualquer contradição ou omissão no Acórdão objurgado.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

A suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Confira-se também a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA
. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). (...).
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 4-5-2012). (Sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição queautoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados
(EDcl no REsp n° 218528/SP, 4aT., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 1. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O USO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A QUE SE VERIFICA ENTRE PROPOSIÇÕES DO ACORDÃO, NÃO AQUELA QUE SE ENCONTRA ENTRE DECISÕES DIVERSAS.”
(EDcl no REsp 36405/MS, 4a T., Rel. Min. Dias Trintade, j. 29.3.1994, DJ 23.5.1994 p. 12612)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - SFH - FCVS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DA DECISÃO - DISCREPÂNCIA COM OUTRO ACÓRDÃO E COM JURISPRUDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. "
A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
."

(EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 27.11.2006). (...).”
(STJ, EDcl no REsp n. 1018615/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1o-10-2008). (Sem destaque no original).

Todavia, não é essa a hipótese dos autos, em que se evidencia unicamente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Destaco, a propósito, excerto do voto condutor em que é perfeitamente possível identificar o envolvimento e enfrentamento do dispositivo legal suscitado nos embargos no contexto do cenário em que se insere a presente lide:

“
Prosseguindo nessa ordem de ideias, considerando a ordem de modificação do encargo remuneratório incidente no negócio, o longo período em que vem sendo descontado na folha de pagamento da autora débito referente à parcela do empréstimo, e, ainda, a conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo Banco/réu, eventuais valores pagos a maior, a ser apurado em liquidação desentença, devem ser devolvidos em dobro a autora/apelante, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devidamente atualizado pela correção monetária com indexador pelo INPC, a contar do efetivo desembolso e, os juros de mora, a incidir no percentual de 1% a.m. a partir da citação, merecendo total reforma a sentença.

Nesse sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA ABUSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. A fixação do quantum arbitrado a título de danos morais deve levar em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a culpa do ofensor, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.
Comprovada a cobrança indevida, faz-se imperioso reconhecer a sua ilicitude, bem como a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CD
C.
(Ap 53241/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

(id no

236617662)

Nota-se, portanto, que não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado, nos termos do apelo, apenas chegando-se a conclusão diversa do entendimento do embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar com Embargos.

À propósito, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – CONSÓRCIO – DECOTE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL – MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO NO STJ – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO – CONTRADICÃO – OBSCURIDADE – PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir, os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, os embargos não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

(TJMT - ED 96552/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Em outras palavras,
os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
va
lendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO –ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes
. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC
, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Outrossim, a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Ainda, sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024